Tribunal: STF
Processo: RE 1463216
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO: ADI N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidora pública municipal. Magistério. Pretensão ao reconhecimento do direito do cômputo do tempo de serviço laborado no cargo de orientador pedagógico e diretor de escola para fins de aposentadoria especial docente com integralidade e paridade. Sentença de primeiro grau que concedeu parcialmente a segurança. 1. Lei nº 11.301/2006. ADI 3.772/DF. Entendimento consolidado no STF no sentido de que o regime de aposentadoria especial previsto nos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, CF, permite a contagem do tempo do serviço prestado pelo professor em atividades de assessoramento pedagógico, coordenação e direção de unidade escolar. Precedentes desta e. Corte. Novo pronunciamento do STF sobre a questão, quando do julgamento da Repercussão Geral n. 965. 2. Observação quanto ao fato de a aposentadoria especial não implicar em integralidade ou paridade (apenas redução temporal de idade e contributiva), salvo se cumpridos os requisitos das Emendas Constitucionais ns. 41/03 e 47/05, a serem demonstrados perante a Administração” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 40 da Constituição da República.



    Argumenta que “somente professores, inseridos em uma mesma classe de cargos, é que podem ser contemplados pelas reduções legais destinadas aos integrantes do magistério municipal” (fl. 7, e-doc. 17).



    Sustenta que “a impetrante era professora de educação básica no Município. Ela se exonerou e tomou posse no cargo de ‘orientadora pedagógica’ em 17/01/2000. Novamente, ela se exonerou e foi investida no atual cargo de ‘diretora escolar’. O cargo em questão é de provimento isolado, não compondo a carreira do magistério” (fl. 8, e-doc. 17).



    Ressalta que, “a partir da ruptura com o cargo de professora, a situação se modificou completamente. A impetrante passou a ser uma especialista em educação, e não mais uma docente” (fl. 8, e-doc. 17).



    Enfatiza que, “como a sentença não se atentou aos limites interpretativos estipulados pela Suprema Corte no bojo da ADI nº 3.772, parece-nos claro que houve desrespeito ao dever de fundamentação. Não foi respeitado o precedente vinculante existente” (fl. 9, e-doc. 17).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, restabelecendo a vigência e aplicabilidade do artigo 40, § 5º, da Constituição da República” (fl. 10, e-doc. 17).



    3. Em juízo de retratação do Tema 965 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidora pública municipal. Magistério. Tema nº 965 do STF. V. acórdão que manteve a sentença parcialmente concessiva da segurança para reconhecer o período exercido pela impetrante no cargo de Coordenadora Pedagógica como tempo de magistério para fins de aposentadoria. 1. Devolução dos autos à turma julgadora para realização do juízo de conformidade com precedente nº 1.039.644/SC, Tema nº 965 do STF. Desnecessidade de readequação do julgado. 2. Retratação não efetuada” (fl. 2, e-doc. 34).



    4. Em 9.5.2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa deste processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    5. Em 24.11.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. CRITÉRIOS DA ADIN 3.772 RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. NÃO CONHECIMENTO” (fl. 1, e-doc. 83).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Inicialmente, necessário estabelecer que a aposentadoria especial para professores está prevista no artigo 40, § 5º , da Constituição Federal (§5º que se refere ao ‘caput’ do artigo, que fez cessar, no ordenamento, a integralidade e paridade) (…).



    Desse modo, verifica-se que a Constituição assegura ao professor o direito à aposentadoria especial (mas não integral e com paridade) pelo exercício de 25 anos de contribuição e 50 anos de idade, se mulher. Por outro lado sabe-se que houve uma polêmica acerca da possibilidade de ser concedida aposentadoria especial aos professores que ficaram afastados das salas de aula por um certo período de tempo para a prática das funções de direção de unidade escolar. Tal polêmica foi dirimida pela Lei nº 11.301/06 ao dar nova redação ao artigo 67, da Lei nº 9.394/96 (…).



    Foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3772/DF pela Procuradoria-Geral, julgada, em cujo desfecho teria colocado pá-de-cal na discussão (…).



    De se observar, ainda que, tendo em vista referida intelecção, a Súmula nº 726, do mesmo Tribunal que determinava ‘Para efeito de aposentadoria especial de professor, não se computa o tempo de serviço prestado fora de sala de aula’, foi revogada (…).



    Note que recentemente o STF voltou ao tema no julgamento da repercussão geral nº 965 (…).



    Conclui-se, portanto, que fazem jus à contagem diferenciada de tempo de serviço para aposentadoria especial os servidores que exercem atividade de magistério, o que compreende uma série de funções outras, e não apenas as atividades de sala de aula, tais como as funções de coordenação, direção e assessoramento” (fls. 6-12, e-doc. 12).



    Ao julgar o mandado de segurança impetrado pela recorrida, o juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública de São Bernardo do Campo/SP concedeu “a Segurança para reconhecer o período exercido pela impetrante no cargo de coordenadora pedagógica como tempo de magistério para fins de aposentadoria” (fl. 2, e-doc. 6). Essa sentença foi confirmada no acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem decidiu com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no qual se assentou que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério. Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra (DJe 27.3.2009).



    8 . No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário reafirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal e fixou a tese de que, ”para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Confira-se a ementa deste julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe 13.11.2017).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.411.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’ 2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.389.801-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, ‘p]ara a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’ (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.295.371-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.4.2021).



    O julgado recorrido está em consonância com essa orientação jurisprudencial.



    9. As questões fático-jurídicas referentes às atividades exercidas pela servidora pública municipal e ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial no cargo de professora foram resolvidas pelo Tribunal de origem, com a seguinte fundamentação:



    “Conforme se depreende da inicial, no momento da propositura da ação mandamental a impetrante era servidora pública municipal em atividade e trabalhava como DIRETORA DE ESCOLA junto ao Município de São Bernardo do Campo e pretende com a ação mandamental a concessão da aposentadoria especial com paridade e integralidade. Para tanto sustenta que iniciou sua jornada na Educação como professora, na própria rede de ensino iniciou em 17.08.1988, em 17.01.2000 solicitou exoneração do cargo de PROFESSOR e na mesma data foi nomeada ao cargo de ORIENTADOR PEDAGÓGICO e, em 28.05.2001 foi exonerada do cargo de Orientador Pedagógico e nomeada ao cargo de DIRETOR DE ESCOLA permanecendo desde então (fls. 20/21) e, em 08.04.2018 já havia completado mais de 25 anos de trabalho/contribuição na área de educação. Por entender que cumpriu os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial, encaminhou requerimento administrativo à autoridade coatora que, em 29.09.2021 indeferiu o pedido, razão pela qual ingressou com o presente ‘mandamus’ ao fundamento da aplicação da ADI 3772 do STF que concluiu que o benefício da aposentadoria especial se estende às atividades de coordenação, diretoria, entre outras atividades, desde que exercidas por professores. O MM. Juiz houve por bem conceder parcialmente a segurança e, como tal deverá ser mantida com observação.



    (…) entende-se que a autora, conquanto tenha deixado o cargo de professora para assumir os cargos respectivos de orientadora pedagógica e de diretora de escola, é considerada merecedora da benesse da aposentadoria especial (…).



    (…) o fato de a impetrante deixar o cargo de professora para ocupar os cargos efetivos de orientador pedagógico e diretor de escola não repele seja o tempo laborado na direção considerado para fins de aposentadoria especial docente (…).



    Destarte, com tal observação, na linha do entendimento acima alinhavado, a concessão parcial da segurança deve ser mantida, competindo à Administração verificar se a impetrante preenche os requisitos das emendas constitucionais acima reproduzidas, porquanto exceção que são para que se conceda ou não a integralidade e paridade, não obstante tenha cumprido o comando da r. sentença conforme se observa às fls. 140/143” (fls. 6-20, e-doc. 12).



    Rever a conclusão exposta no acórdão recorrido exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.264.494-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a interpretação do que vem a ser ‘função de magistério’ não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, devendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento do cargo exercido pela impetrante na carreira do magistério municipal, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.353.449-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘’a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.647-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.222.650-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    10. Na sessão virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que julgou controvérsias análogas à deste processo, envolvendo a contagem de tempo de serviço para aposentadoria especial de professores pelo Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. ATIVIDADE CONSIDERADA DE MAGISTÉRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO CASO CONCRETO, COM BASE NA LEI 6.316/2013 E NA LEI COMPLEMENTAR 14/2019 DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.461.634-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão pendente de publicação).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §5º, CF/88. TEMA 965/RG (RE 1.039.644- RG/SC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N° 6.361/2013). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644- RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio III. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.455.607-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, acórdão pendente de publicação).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer nestes termos:



    “(...) no caso em exame, ao contrário do alegado na peça recursal, não houve má aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas, analisando os contornos fáticos da real situação profissional da impetrante/recorrida, a Corte de origem deliberou que, os cargos de orientador pedagógico e diretor de escola, que ocupou por algum período, não descaraterizam a atuação pedagógica em sentido amplo, consoante julgados precedentes desta Corte Suprema. 



    (...) Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 279/STF” (fl. 3, e-doc. 48).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora